Tribunal: TJMMG
Processo: 2000277-72.2025.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000277-72.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – DOSIMETRIA CORRETA NA FIXAÇÃO DA PENA – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA MATÉRIA VENTILADA E DE PONTOS JÁ ANALISADOS E DECIDIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico controvertido ou omisso no acórdão publicado, mas busca reabrir discussão sobre o mérito de toda a matéria ventilada e já exaustivamente debatida e esgotada na decisão colegiada, reapresentando e repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Elilson Rodrigues de Aquino, Cb PM QPR, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal (evento 33), em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, acordaram os desembargadores em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Alega a defesa do embargante, com a devida vênia ao Conselho Permanente de Justiça, que ficou claro que a conduta imputada ao Cb PM Elilson, descrita na denúncia, não se amolda ao tipo penal do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar. Diz que, no presente caso, pela narrativa trazida na denúncia, a ação de Elilson não foi direcionada à falsidade das declarações constantes do Boletim de Ocorrência, porque sequer ele deu causa às informações inverídicas que ali foram colocadas. Explana que o tipo penal da falsidade ideológica possui como núcleos a) Omitir informação verdadeira, b) Inserir informação falsa e c) Fazer inserir informação falsa em documento público ou particular e que o núcleo eleito pela acusação foi o de fazer inserir informação falsa em documento público, argumentando que, por fazer inserir, precisamos entender que o agente tem a capacidade de determinar, tendo domínio do fato, que terceiro insira uma informação falsa em algum documento público ou particular. Aduz ainda que, para deixar claro, na prática da falsidade ideológica na modalidade de fazer inserir informação falsa, o agente precisa ter o controle final e a capacidade de decidir sobre a ocorrência e a forma da ação criminosa; é preciso reconhecer no agente o domínio sobre os fatos, podendo decidir, modificar ou impedir o resultado. Alega que, neste processo, não é a situação que encontramos, pois, pela narrativa do Ministério Público descrita na denúncia, no dia 16/08/2018 o recorrente Elilson teria conversado com o civil Walisson Gonçalves Faria para orientá-lo, mas, somente em 03/09/2018, ou seja, 18 dias após a conversa telefônica, Walisson teria procurado a PMMG para lavrar o Boletim de Ocorrência objeto material do crime imputado a Elilson. Diz que, nesse interstício de 18 dias, sem nenhum outro tipo de contato entre Elilson e Walisson, este último registrou a ocorrência para noticiar que teria encontrado o caminhão furtado, enquanto que a informação falsa consistiria na omissão de Walisson, que pagou propina para que o caminhão fosse devolvido. Aduz também que, sobre a “orientação” dada por Elilson a Walisson, tem-se que Walisson entrou em contato com o militar e foi Walisson que perguntou sobre como lavrar a ocorrência, estando claro, pela transcrição feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que Elilson apenas respondeu aos questionamentos de Walisson, que lhe perguntou sobre o procedimento para lavrar a ocorrência. Diz que se nota que foi Walisson que tocou no assunto de omitir no Boletim de Ocorrência o pagamento para que o caminhão fosse encontrado, e não Elilson que o orientou a fazer dessa forma, tendo o militar apenas respondido ao questionamento do civil. Alega que, em outro trecho da transcrição, Elilson diz para o civil não mencionar o pagamento, mas o faz, novamente, respondendo a questionamentos de Walisson; e que, considerando a dinâmica da situação, na qual temos que foi Walisson que telefonou para Elilson e que foi Walisson que indagou a Elilson sobre não informar que pagou para que o caminhão fosse encontrado e ainda considerando que isso se deu 18 dias antes da lavratura da ocorrência e que Elilson não teve nenhuma participação no momento em que o B.O. foi registrado, não é possível afirmar que Elilson tivesse o controle final e a capacidade de decidir sobre a ocorrência e a forma da ação criminosa. Dessa forma, argumenta que não é possível, sequer, afirmar que Elilson tivesse o dolo de fazer inserir informação falsa em documento público para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, aduzindo que, conforme o depoimento do militar Adriano Reis Naves, responsável pela lavratura do B.O. objeto do falso, Elilson não teve nenhuma participação do que consta no conteúdo da ocorrência. Alega que, segundo depoimento do CB PM Naves, redator do REDS, Walissson compareceu à unidade policial sozinho para registrar a ocorrência, tendo o policial dito que todas as declarações contidas no B.O. foram repassadas por Walisson. Diz ser importante destacar que Elilson nem sabia que a ocorrência havia sido registrada, tomando conhecimento do fato somente quando foi intimado para prestar esclarecimentos junto ao GAECO. Quanto às declarações de Elilson junto ao GAECO, conforme a gravação que temos dos autos, a defesa entende que o militar passou por uma situação de inegável constrangimento que foge à praxe da atuação esperada do Ministério Público. Adaptando a fala do Ministro Nefi Cordeiro no HC 509.030, diz que Promotor não é xerife e não cabe ao Promotor constranger quem quer que seja durante seu depoimento, por mais grave que possa ser o crime imputado ao investigado ou processado. Por todo o exposto, não comprovado o dolo de Elilson, a defesa entende que a decisão guerreada precisa ser reformada, para que o militar seja absolvido de todas as imputações que lhe foram atribuídas. Aduz ainda a defesa do embargante, caso este egrégio Tribunal entenda pela manutenção da condenação, que, mesmo assim, a sentença precisa ser reformada, para que a pena seja adequada aos parâmetros mais razoáveis e proporcionais, porque, na primeira fase de fixação da pena, ao atribuir a pena-base, o CPJ fixou a sanção em 1 ano e 6 meses de reclusão, considerando como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: a) intensidade do dolo, b) maior extensão do dano e c) os motivos determinantes do crime e, na segunda fase, o CPJ aplicou a agravante contida no art. 70, II, “g” do CPM. Argumenta que a exasperação da sanção pela intensidade do dolo, pela maior extensão do dano ou pelos motivos determinantes, embora prevista no CPM, não pode ser aplicada de forma arbitrária ou dissociada de parâmetros objetivos. Aduz que a intensidade do dolo não pode justificar, por si só, a elevação da pena-base, que o dolo, enquanto elemento essencial do tipo penal, já constitui pressuposto da própria condenação, que a valoração negativa da “intensidade” do dolo, sem critérios concretos e objetivos, implicará bis in idem, já que significa punir duas vezes pela mesma circunstância subjetiva que já estaria descrita na tipicidade penal. Argumenta que reconhecer tal prática, na forma do art. 93, IX da CRF/88, ofende a exigência da motivação idônea das decisões judiciais. Quanto à extensão do dano, diz que não há comprovação nenhuma nos autos de que isso tenha ocorrido; que, além do falso em si, não houve nenhum dano para a Administração Militar ou para a sociedade que extrapolasse a própria previsão do tipo da falsidade ideológica; e que, no presente caso, elevar a pena-base com o critério da extensão do dano é mera ilação sem comprovação nos autos, o que só justifica pela vontade única e exclusiva de querer punir. Argumenta que, da mesma forma, os motivos determinantes não devem ser valorados de forma ampla e discricionária, uma vez que, considerando-se que a prática imputada ao Elilson realmente esteja configurada, os motivos são inerentes à própria prática criminosa, de modo que sua consideração negativa também representaria violação ao ne bis in idem. Aduz que, se (e somente se) o motivo revelar uma especial perversidade ou reprovabilidade fora do comum é que poderíamos considerá-lo como desfavorável; ainda assim, deveríamos ter uma fundamentação clara e objetiva, sob pena de se converter em juízo moral ou estigmatizante, o que viola o princípio da culpabilidade. Dessa forma, de início, caso o TJM mantenha a condenação, a defesa pugna pela aplicação da pena-base no seu mínimo legal. Diz que, na segunda fase de fixação da pena, por maioria por maioria de votos (4x1), vencido o Juiz Presidente, o CPJ considerou presente a agravante contida no art. art. 70, II, "g", do CPM, qual seja, ter o réu cometido o crime com violação de dever inerente ao cargo. Ressalta que, noutro ponto, temos a ocorrência da atenuante contida no art. 72, II, do CPM. Argumenta que o caput do referido dispositivo traz a circunstância que sempre atenua a pena, em razão de ser meritório o comportamento anterior do militar e que, considerando que o Extrato de Registros Funcionais e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo atestam que Elilson é um militar respeitado pelos pares e pela sociedade, para a defesa não há dúvidas da presença da referida atenuante. Por tal razão, pugna a defesa pelo afastamento da circunstância agravante contida na sentença condenatória e pela aplicação da atenuante contida no art. 72, II, do Código Penal Militar. Pelo exposto, para que seja garantida a vigência ao art. 489, § 1º, IV do CPC e entendendo a defesa, s.m.j., que a Corte não enfrentou todos os pontos acima, que foram trazidos por meio da apelação, pugna o recorrente pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que seja reformada a decisão combatida a fim de que Elilson seja absolvido ou, alternativamente, a pena seja adequada para parâmetros mais razoáveis. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois nele se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o magistrado, de ofício ou a requerimento, e corrigir-se erro material, nos exatos termos do que dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os embargos de declaração não se destinam a discutir ou reexaminar fatos e provas nem reavaliar o mérito da decisão judicial. Neste caso específico, a impugnação oposta pelo embargante tem o único objetivo de reabrir discussão sobre o mérito da apelação criminal que já foi exaustivamente debatida, esgotada e decidida, repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. O acórdão impugnado no evento 33 abordou e rechaçou, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, todas as teses defensivas e os questionamentos formulados, bem como fundamentou os motivos da rejeição dos pedidos formulados. Como não se vislumbram vícios formais no acórdão, nulidades nem erro de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator